Tribunal: TJMT
Processo: 1043757-86.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043757-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIDELMA DE SOUZA - CPF: 327.375.801-53 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6.º, INCISO XIV, DA LEI N.º 7.713/88. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXGESE DO ART. 111, DO CTN E TEMA 250, DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a improcedência da ação de restituição de imposto de renda e encargos previdenciários.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da moléstia da embargante como doença profissional apta a ensejar isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, e a aplicação dos artigos 20, I e II, e 21-A da Lei n.º 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou a inexistência de direito à isenção tributária, uma vez que a enfermidade da embargante não se enquadra no rol taxativo do art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 250).

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois a matéria foi expressamente enfrentada, afastando a possibilidade de interpretação extensiva ou analógica para concessão de isenção tributária.

5. O mero inconformismo da parte embargante com a decisão desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O rol do art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88 é taxativo, sendo vedada a concessão de isenção de imposto de renda a patologias não expressamente previstas.”

“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 8.213/91, arts. 20, I e II, e 21-A; Código Tributário Nacional, art. 111; CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1116620/BA (Tema 250); STF, RE 630137 (Tema 317).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO”,
opostos por ROSIDELMA DE SOUZA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1043757-86.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de restituição de imposto de renda e encargos previdenciários, sendo o julgado assim ementado (ID. 260355650):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6.º, INCISO XIV, DA LEI N.º 7.713/88. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AO DOBRO DO LIMITE DO RGPS. REFORMA PREVIDENCIÁRIA (EC N.º 103/2019). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de imposto de renda e encargos previdenciários, ajuizada pela parte autora (policial civil aposentada), sob a alegação de doença grave e pleito de limitação de contribuições previdenciárias ao dobro do teto do RGPS.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: a) verificar se as patologias alegadas conferem direito à isenção do imposto de renda com base no rol taxativo do art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88, e b) analisar a aplicabilidade de isenção previdenciária com fundamento no § 21, do art. 40, da CF.

III. Razões de decidir

4. O rol previsto no art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88 é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 250). As patologias apontadas não se enquadram como doenças graves descritas na legislação.

5. Após a EC n.º 103/2019, cessou a previsão constitucional de isenção previdenciária para inativos com doenças incapacitantes sobre valores até o dobro do limite do RGPS, inexistindo direito adquirido à norma revogada.

6. Por derradeiro, o reconhecimento administrativo posterior à demanda de isenção do imposto de renda, com efeitos a partir de janeiro/2024, não autoriza retroatividade para períodos anteriores, em respeito aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O rol do art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88 é taxativo, sendo vedada a concessão de isenção de imposto de renda a patologias não expressamente previstas.

2. A revogação do § 21, do art. 40 da CF, pela EC n.º 103/2019 extingue o direito à limitação de descontos previdenciários sobre valores até o dobro do teto do RGPS.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Constituição Federal, art. 40, § 21 (revogado); EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1116620/BA (Tema 250); STF, RE 630137 (Tema 317).

A embargante sustenta, em síntese, a omissão no acórdão, sob a alegação de que a moléstia que a acomete deveria ser enquadrada como moléstia profissional, ensejando isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

Alega, ainda, que a decisão desconsiderou a previsão dos artigos 20, incisos I e II, e 21-A da Lei n.º 8.213/1991, que definem as doenças do trabalho e sua equiparação a acidentes laborais, e postula o prequestionamento da matéria.

Ao final,
“(...) pugna pelo
ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
considerando o excessivo rigor formal que gravita no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a finalidade de que sejam expressamente apreciados os elementos concretos à violação aos artigos 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 1988 e 20, I e II, e 21-A da Lei 8.213/, a fim de que seja concedido a parte embargante a isenção do imposto de renda devido sua moléstia profissional.”
(ID. 263098298).

O ESTADO DE MATO GROSSO
,
em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 264608783).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ROSIDELMA DE SOUZA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1043757-86.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de restituição de imposto de renda e encargos previdenciários.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, a omissão alegada pelo embargante não encontra respaldo. O acórdão examinou as razões recursais, concluindo que o rol de doenças previsto no artigo 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988 é
taxativo,
conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 250 (REsp 1.116.620/BA). Dessa forma, enfermidades não expressamente listadas não ensejam isenção tributária.

Quanto à alegação de que a patologia da embargante poderia ser enquadrada como moléstia profissional, tal tese não prospera, pois:
“(...) a doença denominada como “ESPONDILITE ANCILOSANTE” corresponde ao código
M45
da Classificação Internacional de Doenças (CID 10), publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e a moléstia de “ESPONDILOSE”, ao código
M47.
A
espondiloartrose
é uma artrose na coluna, ou seja, uma inflamação na articulação da coluna vertebral. Já a
espondiloartrose anquilosante
é, também, uma inflamação na coluna, mas onde ocorre a união dos ossos em um só, ocasionando a rigidez da coluna vertebral”.

Ademais, é vedada a interpretação extensiva ou analógica para ampliação dos casos de isenção fiscal, conforme previsto no artigo 111, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência, conforme ementas que transcrevo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IRPF. ISENÇÃO FISCAL. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111 DO CTN. MOLÉSTIA GRAVE DA ESPOSA QUE NÃO AUFERIA RENDIMENTOS. ISENÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO ESPOSO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - Nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988: Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Redação dada pela Lei n. 11.052/2004).

III - E firme o posicionamento deste Superior Tribunal segundo o qual a norma disposta no art. 111, II, do CTN desautoriza a possibilidade de se alargar a interpretação da norma isentiva, não se admitindo a concessão de isenção tributária a quem não preenche os requisitos legais.

IV - A tese defendida pelo ora Agravante - direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, porquanto foi casado com esposa portadora de moléstia grave que não possuía rendimentos - não pode ser extraída dos dispositivos de lei federal tidos por violados.

V - Esta Corte tem posicionamento consolidado quanto a considerar deficiente de fundamentação o recurso especial embasado em alegação de violação a norma a qual não tem comando normativo suficiente para impugnar os fundamentos do acórdão recorrido. Inteligência da Súmula n. 284/STF.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2101487 MG 2023/0231869-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 22/04/2024, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. CARDIOPATIA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. SÚMULA 627 E 598/STJ. PERÍCIA JUDICIAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS. PROVA TÉCNICA ADEQUADA E HÍGIDA PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO QUE DEMANDA CONHECIMENTO TÉCNICO DA ÁREA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA OU DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À REGRA QUE CONFERE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111, INC. II DO CTN. TEMA 250 DO C. STJ. PRECEDENTES DESSE E. TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível n.º 1057452-88.2020.8.26.005, Relator: Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 06/09/2024, Data de Publicação: 06/09/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TEMA REPETITIVO 250 DO STJ. DOENÇAS NÃO ELENCADAS NO ROL TAXATIVO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.

I. A ausência de requerimento administrativo prévio não implica falta de interesse de agir, uma vez a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5º, XXXV, CF).

II. O rol de enfermidades, elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo, o que restringe a concessão do benefício exclusivamente às situações nele mencionadas. A norma que prevê benefício fiscal não admite o uso da interpretação extensiva ou analógica para a concessão de proveito tributário fora das hipóteses previstas na legislação de regência, máxime porque instituidora de exceções ao exercício de competência tributária.
Tratando-se de moléstias não constantes no rol taxativo reportado, forçoso reconhecer que não faz jus o autor à isenção fiscal reivindicada, razão de se mostrar imperativa a reversão do julgado, com o indeferimento dos pedidos exordiais.

III. À vista do provimento da remessa necessária, com o consequente julgamento de improcedência dos pleitos exordiais, invertem-se os ônus sucumbenciais, a gora às expensas do autor, suspensa a exigibilidade, porquanto beneficiária da gratuidade (art. 98, § 3º, CPC/15). REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível n.º 5235334-12.2021.8.09.0051, Relator: Des. Breno Boss Cachapuz Caiado, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE APOSENTADORIA – AUTORA PORTADORA DE ESPONDILOARTROSE CERVICAL COM ARTRODESE INSTRUMENTAL E MONOPARESIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA LEI 7.713/88 – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 111 DO CTN E TEMA 250 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 apresenta rol taxativo de hipóteses de isenção do imposto sobre a renda, sendo inadmissível a utilização de interpretação extensiva ou analógica para a concessão da benesse, nos moldes do art. 111, do Código Tributário Nacional, que determina que a interpretação de normas isentivas deve ser literal, e expressa orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial afeto à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 250).

II – A presença de enfermidades não constantes do rol legal, ainda que graves e aptas à produção de quadro clínico análogo as hipóteses taxativas, não podem justificar a isenção, nos moldes da orientação firmada pelos tribunais superiores.

(TJ-MS – Apelação Cível n.º 0838005-55.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data de Publicação: 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM MATÉRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111, II, DO CTN.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009762022, Relatora: Viviane Castaldello Busatto, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Julgamento: 16/12/2022, Data de Publicação: 31/01/2023)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
– ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, DE NATUREZA INCAPACITANTE – ROL DE DOENÇAS PREVISTAS NO ART. 6º, INCISO XIV DA LEI Nº 7.713/88 DE NATUREZA TAXATIVA, NÃO COMPORTANDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU AMPLIATIVA
– AUTOR PORTADOR DE ESPONDILOARTROSE, DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA NÃO CONTEMPLADA NO ROL EM COMENTO – ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE, PREVISTA NO ROL, QUE SE TRATA DE MOLÉSTIA DIVERSA, DE NATUREZA INFLAMATÓRIA/REUMÁTICA - HIPÓTESE EM QUE TAMBÉM NÃO CARACTERIZADA PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM 1º GRAU – RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

(TJ-SP – Recurso Inominado Cível n.º 1011162-39.2021.8.26.0066, Relator: Cláudio Bárbaro Vita, Primeira Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2022, Data de Publicação: 28/11/2022)

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025